Tribunal: TJDFT
Processo: 0748127-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TESE DE NULIDADE AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Em razão da coisa julgada, não é cabível a análise do writ quando os pedidos forem mera repetição daqueles formulados no bojo de habeas corpus anteriormente impetrado, sem que haja qualquer modificação do quadro fático-processual que ensejou o decreto prisional.
2. A subsistência dos motivos ensejadores do decreto prisional constitui motivação idônea e legítima, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. Com efeito, o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não exige o acréscimo de novos motivos, nem mesmo impõe a adoção de fundamentação exaustiva pelo magistrado.
3. Habeas Corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.